Tribunal: TJPA
Processo: 0812374-48.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812374-48.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: RODRIGO CHAVES GARCIA

AUTORIDADE: PARA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO

IMPETRADO: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0812374-48.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: RODRIGO CHAVES GARCIA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 07/1991. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEGADO PROVIMENTO.

Trata-se de embargos de declaração em que a embargante aponta a existência de contradição no julgado, alegando que a interpretação extensiva do art. 37, II, da Constituição Federal, contradiz a regra objetiva do art. 2º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 07/1991, ao criar critério legal inexistente.

A decisão embargada, ao observar os princípios da legalidade, razoabilidade, justiça e eficiência, visa harmonizar a aplicação das normas jurídicas, protegendo o princípio do concurso público e evitando prorrogações indefinidas de contratos temporários. Não há contradição na interpretação extensiva quando se busca a aplicação equitativa e justa das normas.

A posterior contratação temporária para função distinta por órgão contratante diverso não prejudica o ingresso do impetrante no novo vínculo temporário. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e decisões correlatas confirmam a não aplicação do interstício mínimo entre contratações temporárias por diferentes órgãos públicos, como no caso em julgamento, onde os vínculos discutidos são com a Secretaria de Articulação da Cidadania – SEAC e a Defensoria Pública do Estado do Pará.

A jurisprudência consolidada reforça que a contratação por órgãos distintos, após regular certame público, não caracteriza continuidade ou favorecimento, sendo desnecessária a aplicação do interstício.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão Virtual da Seção de Direito Público, com início em 20 de agosto de 2024.

Sessão presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração em Mandado de Segurança
(id n °. 18550677) opostos pelo ESTADO DO PARÁ

em face do Acórdão de id n° 18106009, que concedeu a segurança pleiteada. Segue a ementa recorrida:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS. VEDAÇÃO CONTIDA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 2º DA LEI Nº 077/2011. CONTRATAÇÃO EM ÓRGÃOS DISTINTOS. RE 635.648/CE (TEMA 403). DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A questão em análise reside em verificar
a
existência, ou não, de direito líquido e certo a ser tutelado por meio de Mandado de Segurança. Ocasião em que pretende o impetrante garantir direito à nomeação no Processo Seletivo Simplificado - PSS para o cargo de nível médio da carreira de Técnico de Defensoria Pública na Defensoria Pública do Estado do Pará.

Conforme consta nos autos, após aprovação em todas as etapas do certame cujo resultado final foi publicado em 31/03/2023, o autor foi convocado para a entrega dos documentos, e posteriormente para a assinatura do contrato e posse, que se deu em 04/07/2023 (publicado no DOE Nº 35.460, de 05 de julho de 2023), iniciando as atividades referentes ao cargo a partir do dia da posse até o dia 28/07/2023.

No entanto, posteriormente foi informado que não deveria continuar a exercer as atividades do cargo na semana seguinte. O impedimento à contratação do impetrante se baseia na previsão legal estabelecida no parágrafo único do art. 2º da Lei nº 077/2011, que dispõe acerca do período proibitório relativo à contratação de temporário.

Com efeito, se a vedação legal ora em análise se presta a evitar a burla à regra do concurso público por entidades da Administração Pública, não me parece razoável que, na interpretação da norma do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 077/2011, a posterior contratação temporária, para função distinta e por órgão contratante diverso e sem relação de dependência ou subordinação com a instituição anteriormente contratada – como na hipótese em julgamento – venha a prejudicar o ingresso do impetrante no novo vínculo temporário.

Com base no RE 635.648/CE (Tema 403), uma vez que a contratação do impetrante ocorreu em órgãos distintos, não é necessário a observância do intervalo de 6 (seis) meses entre o vínculo anterior na Secretaria de Articulação da Cidadania (SEAC) e o novo vínculo na Defensoria Pública Estadual, estabelecido no parágrafo único do art. 2º Lei nº 077/2011, motivo pelo qual o direito líquido e certo milita a seu favor.

Segurança concedida para que a autoridade impetrada proceda o ingresso imediato do novo vínculo temporário no sistema da SEPLAD/PA, no cargo de nível médio da carreira de Técnico de Defensoria Pública na Defensoria Pública do Estado do Pará.

Nas razões dos embargos de declaração, o embargante aduz que há contradição no julgado, quanto à regra objetiva do art. 2º, parágrafo único, da LCE 07/1991.

Afirma que a decisão exerce a interpretação extensiva do art. 37, II, da Constituição Federal, contradizendo-se sobre a impossibilidade de outros entes criarem distinções legais, criando um critério legal inexistente.

Assevera que a contradição adiciona um critério a uma norma com uma regra objetiva clara (art. 2º da LCE 07/1991).

Além disso, alega que não se levou em consideração que, assim como mostrado na manifestação apresentada pelo Estado, o regime orçamentário da Defensoria Pública do Estado do Pará é gerido pela SEPLAD, do mesmo modo que ocorre com a SEAC, onde o impetrante foi funcionário temporário anteriormente.

Destaca que esse vínculo prévio existente entre os órgãos implica que, a contratação do impetrante violaria a regra do art. 2º, parágrafo único, da LCE 07/1991, que serve para evitar que o orçamento de um ente seja prejudicado pela contratação de um funcionário temporário que tenha tido vínculo, num período inferior a 6, com outro órgão da mesma administração.

Portanto, o Estado requer o provimento dos aclaratórios, para reconhecer a contradição e denegar a segurança impetrada.

RODRIGO CHAVES GARCIA apresentou contrarrazões (id n° 18634616).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No caso em questão, a embargante aponta a existência de contradição no julgado, quanto à regra objetiva do art. 2º, parágrafo único, da LCE 07/1991.

Afirma que a decisão exerce a interpretação extensiva do art. 37, II, da Constituição Federal, contradizendo-se sobre a impossibilidade de outros entes criarem distinções legais, criando um critério legal inexistente.

Assevera que a contradição adiciona um critério a uma norma com uma regra objetiva clara (art. 2º da LCE 07/1991).

No entanto, apesar das alegações do recorrente, entendo que a decisão foi proferida de modo claro e sem contradições, visto que não existem princípios absolutos no âmbito jurídico. Esse conceito está diretamente relacionado à necessidade de balanceamento ou ponderação entre diferentes princípios e valores em casos concretos. O direito, em sua essência, busca harmonizar conflitos e garantir a justiça, o que exige uma análise cuidadosa e contextualizada das normas aplicáveis.

No caso em questão, além do princípio da legalidade, foram observados os princípios da razoabilidade, justiça e eficiência, tendo em vista que o objetivo do artigo 2º da Lei nº 077/2011, ao vedar nova contratação temporária em um período de seis meses, é manter a natureza transitória das funções públicas. Em outras palavras, visa proteger o princípio do concurso público, consagrado no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, evitando prorrogações indefinidas dos contratos temporários.

Diante disso, entendi, e fui acompanhada pelos meus pares, que na interpretação da norma do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 077/2011, a posterior contratação temporária, para função distinta e por órgão contratante diverso e sem relação de dependência ou subordinação com a instituição anteriormente contratada – como na hipótese em julgamento – venha a prejudicar o ingresso do impetrante no novo vínculo temporário.

Inclusive, foram colacionadas outras decisões judiciais que seguiram a mesma
ratio decidendi,
inclusive, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, analisando a abrangência do julgamento do RE 635.648/CE (Tema 403)/ STF.

Por fim, o embargante alega que não se levou em consideração que, assim como mostrado na manifestação apresentada pelo Estado, o regime orçamentário da Defensoria Pública do Estado do Pará é gerido pela SEPLAD, do mesmo modo que ocorre com a SEAC, onde o impetrante foi funcionário temporário anteriormente.

Sobre o tema, de acordo com o disposto nos REsp’s n°’s 1622247/DF,
1919817 / RN, REsp 1694298 / RJ e outros, os quais possuem a mesma
ratio decidendi
da exposta neste caso, é afastada a regra de obediência do interstício mínimo antes de nova admissão de temporário,
quando a contratação é feita com distinção de órgãos públicos contratantes.

No caso em questão, os vínculos discutidos não estão subordinados ao mesmo contratante, sendo o anterior na Secretaria de Articulação da Cidadania – SEAC, e o novo vínculo na Defensoria Pública do Estado do Pará.

Em se tratando de órgãos/instituições distintos, ainda que dentro da mesma área da Administração Federal, e tendo o candidato se submetido ao regular certame público, em igualdade de condições com outros concorrentes, não se vislumbra qualquer traço de continuidade entre as contratações ou favorecimento do postulante ao serviço temporário, não sendo o caso de se aplicar o interstício citado, sob pena de se interpretar a Lei em descompasso com os princípios constitucionais que lhe norteiam.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO NEGO PROVIMENTO aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 20 de agosto de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/08/2024